Tribunal: TJBA
Processo: 8000715-30.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000715-30.2017.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: ELIENE DE JESUS SILVA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
FELIPE LIMA SANTOS

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor público municipal. Professora. Ampliação definitiva de carga horária de 20 para 40 horas. Homologação administrativa. Redução posterior sem processo administrativo prévio. Violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Ausência de publicação que não invalida o ato. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serrinha contra sentença que reconheceu o direito da autora, professora da rede municipal, à permanência na jornada de 40 horas semanais e à percepção da respectiva remuneração, em razão de prévia homologação administrativa da ampliação de carga horária, posteriormente reduzida sem instauração de processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de publicação do ato administrativo de homologação da ampliação de carga horária compromete sua validade; e (ii) saber se é lícita a redução da jornada de trabalho e da remuneração de servidor público sem prévio processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A homologação do pedido de ampliação de jornada foi regularmente praticada no âmbito de processo administrativo, com reconhecimento expresso do preenchimento dos requisitos previstos na Lei Municipal nº 749/2007, incorporando o direito à esfera jurídica da servidora.
4. A ausência de publicação no Diário Oficial configura vício de eficácia, e não de validade, não sendo apta a desconstituir ato administrativo válido, que goza de presunção de legitimidade e veracidade.
5. A revisão ou supressão de vantagem funcional já incorporada exige prévio processo administrativo, sob pena de afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como à garantia constitucional da irredutibilidade remuneratória, conforme Súmula 473 do STF e jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6. Demonstrada a inexistência de procedimento administrativo para a redução da carga horária, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato restritivo e a manutenção da jornada ampliada.
7. Consectários legais ajustados de ofício, com aplicação do IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 (RE 870.947/SE) e, a partir de 09/12/2021, incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. Honorários a serem fixados em liquidação (art. 85, § 4º, II, CPC).

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, com ajuste de ofício dos consectários legais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 37, caput; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei Municipal nº 749/2007, art. 33; EC nº 113/2021, art. 3º; Súmula 473/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE (Tema 810).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com o voto do Relator.